Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728450-08.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES PACIENTE: HENRIQUE CELSO GONCALVES MARINI E SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HENRIQUE CELSO GONÇALVES MARINI E SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no: art. 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, na forma do art. 20, parágrafo 3o, e art. 73, primeira parte, combinado com o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal; art. 129, parágrafo 9o, combinado com o art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal; art. 232 da Lei n. 8.069/90 (ECA); art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (processo n. 0739453-09.2021.8.07.0016). O impetrante (Dr. Karlos Eduardo de Souza Mares) afirmou que o decreto prisional está amparado exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e que o Magistrado antecipou um juízo de culpa em relação ao paciente, como numa sentença, sem que a fase de instrução tenha sequer iniciado, o que representa indevida antecipação de pena. Ademais, em regra, a prisão deve ocorrer apenas após condenação transitada em julgado, em atenção ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). Aduziu que a gravidade abstrata do crime não é justificativa idônea para decretar a segregação cautelar e que os fatos ocorreram na residência do acusado e não são suficientes para inferir que ele ofereceria algum risco à ordem pública. A esse respeito, ponderou que não há falar que a medida seria necessária para evitar novas infrações, em especial por se tratar de réu primário. Tampouco há indícios de que ele seja especialmente perigoso. Alegou que a ordem pública sempre estará perturbada quando for cometido qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, então não se trata de fundamento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva. Também não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem econômica, à aplicação da lei penal e ao bom andamento da instrução criminal, em especial porque não há nada nos autos que indique que ele tenha intenção de fugir ou que se recusará a colaborar com a instrução processual. Asseverou que a Lei n. 12.403/2011 reforçou que a prisão preventiva deve obedecer o binômio necessidade/adequação, reservando a privação de liberdade como “ultima ratio”, quando preenchidos os requisitos legais, para casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, prestigiando-se outras medidas cautelares menos gravosas, que seriam mais adequadas para a hipótese. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita (advogado/procurador federal/procurador Infraero), é pós-graduado e tem residência fixa, de maneira que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o caso. Argumentou que, diante desse contexto, a prisão do paciente se mostra desnecessária, excessiva e desproporcional. Ademais, ressaltou que não é recomendável manter o paciente encarcerado, pois ele tem 57 (cinquenta e sete), é hipertenso e diabético, necessitando fazer uso de medicação diária e aplicações subcutâneas semanais, de modo que faz parte do grupo mais suscetível a apresentar sintomas graves ou até mesmo de óbito, caso venha a contrair a COVID-19. Salientou que as condições do ambiente prisional são favoráveis à propagação do novo coronavírus e à contaminação dos internos, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62, com medidas de prevenção para o sistema penitenciário e socioeducativo, dentre as quais a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Observou, ainda, que há menos de um mês a Segunda Turma Criminal havia concedido ordem de “habeas corpus” para relaxar a prisão do paciente, de modo que o Promotor de Justiça atuante no feito e o Juiz estariam desrespeitando o respectivo acórdão. Ainda em relação a esse aspecto, sopesou que o “Parquet” havia requerido a imposição de medidas cautelares diversas da prisão na audiência de custódia, então, em atenção aos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional do Ministério Público, não deve ser admitida mudança de posicionamento, notadamente porque não houve alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de ordem de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Inicialmente, cumpre esclarecer que foi impetrado “habeas corpus” anteriormente em favor do paciente, que resultou no relaxamento da sua prisão, porque teria sido decretada de ofício, já que, segundo constava na ata da audiência de custódia, o Ministério Público teria se manifestado pela concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO "DE OFÍCIO" PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA ATA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR EVENTUAL CORREÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Em decisão recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da 3a Seção no julgamento do RHC 131.263/GO, alinhando-se ao entendimento da Suprema Corte. 2. No caso dos autos, foi registrado expressamente na ata da audiência de custódia que o "Parquet" havia se manifestado pela concessão da liberdade provisória ao paciente, de maneira que, diante dessa informação, não havia outra solução a não ser o relaxamento da prisão, de acordo com o entendimento pacífico das Cortes Superiores, devido à patente ilegalidade documentalmente comprovada. 3. A ata da audiência de custódia é um documento formal, que foi devidamente assinado pelas partes, as quais possuem o ônus de conferir o seu teor antes de assiná-la e indicar eventuais incorreções ao Juízo. 4. Ordem concedida para confirmar a liminar pleiteada. (Acórdão 1359752, 07242574720218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica que estaria sendo desrespeitada a autoridade desse acórdão, uma vez que a ordem foi concedida apenas devido à notícia de que a prisão teria sido decretada de ofício. Ademais, tampouco há falar em impossibilidade de alteração de entendimento do Ministério Público e de formulação de pedido de prisão por outro Promotor de Justiça, pois, na verdade, tratava-se de erro material da ata da audiência de custódia, ou seja, o “Parquet” havia requerido a segregação cautelar do paciente. Aliás, questionado pelo Juiz natural da causa como deveria proceder em caso de um novo requerimento formal de decretação da prisão preventiva do paciente, este Relator esclareceu que a douta autoridade judiciária poderia proceder como entendesse de direito, decretando ou não o encarceramento do paciente, caso entendesse preenchidos ou não os requisitos legais, “in verbis”: 1. Cuida-se de ofício encaminhado pela douta autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília (ID 27925472), suscitando dúvida quanto do cumprimento do acórdão que julgou o presente “habeas corpus”. Afirmou que: “Diante da ordem de relaxamento da prisão do paciente, este Juízo possui dúvida sobre como deverá proceder em caso de pedido expresso de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público” (ID 27925472). Pois bem. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi relaxada em razão da informação que constava na ata da audiência de custódia, noticiando que o Ministério Público havia se manifestado pela concessão da liberdade provisória ao então flagranteado, de maneira que a decretação da sua segregação cautelar teria sido realizada de ofício, contrariamente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Destacou-se, ainda, que, não obstante a notícia de que a ata estaria incorreta em relação a esse aspecto, trata-se de documento formal que foi assinado pelas partes e eventual correção deveria ser promovida junto ao Juízo responsável pelo ato. Confira-se a ementa do acórdão: (...) Acrescente-se que foi registrado expressamente no voto o seguinte: Reprise-se que, como já havia sido destacado na decisão que concedeu a liminar, nada impede que o Juízo natural da causa analise novamente a necessidade da prisão preventiva, diante de requerimento expresso do Ministério Público ou representação da autoridade policial. (ID 27845494 – grifos nossos) Portanto, em caso de requerimento expresso de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público, deverá o douto Juízo proceder como entender de direito, nos termos já indicados no acórdão, ou seja: poderá acolher ou indeferir eventual pedido, conforme seu entendimento acerca do preenchimento ou não dos pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da medida. 2. Oficie-se a douta autoridade do Tribunal do Júri de Brasília, com cópia deste despacho. (HC 0724257-47.2021.8.07.0000, ID 28022622) Seguindo, de acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência n. 4.142/2021-0 (ID 28748494), o paciente estava confraternizando na sua casa com familiares e amigos e teria consumido bebida alcoólica durante todo aquele dia. Em determinado momento, passou a agredir sua mulher, Débora, e também sua irmã, Márcia. Então, Eduardo, irmão de Débora, cunhado do paciente, acabou por agredi-lo, com a intenção de defender a irmã. Um amigo da família, Joca, interveio para separar a briga entre Henrique e Eduardo. Em seguida, o paciente foi até um carro que havia no local, pegou um revólver calibre .38 e, ao retornar, disparou na direção de Joca, acreditando que se tratava de Henrique. Ele efetuou três ou quatro disparos, um dos quais acertou o braço da sua mãe, Dona Neusa. Na sequência, Eduardo, a mulher, os quatro filhos, Débora e Dona Neusa se trancaram numa suíte enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar. O paciente, por sua vez, trancou-se em outro quarto e disse que se mataria. Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar colocou as vítimas e demais presentes em segurança e acionou o BOPE, porém os próprios policiais militares do GTOP conseguiram negociar a rendição do paciente. Em busca realizada na casa, os policiais encontraram no mesmo carro onde o paciente havia pegado o revólver mais armas e munições, tendo sido apreendidas, no total, nove armas de fogo, duas facas e cerca de mil munições de calibres diversos. Conforme acima exposto, havia sido decretada a prisão preventiva do paciente na audiência de custódia, mas a medida foi relaxada por esta Turma, porque, segundo registrado na respectiva ata, teria sido decretada de ofício. Ocorre que, posteriormente, o “Parquet” requereu a decretação da segregação cautelar, conforme informado no presente “habeas corpus”. A douta autoridade judiciária indicada como coatora acolheu o pedido. Destacou que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, na forma do art. 20, parágrafo 3o, e art. 73, primeira parte, combinado com o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal; art. 129, parágrafo 9o, combinado com o art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal; art. 232 da Lei n. 8.069/90 (ECA); art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (processo n. 0739453-09.2021.8.07.0016). Entendeu que foram preenchidos os pressupostos da prisão preventiva (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), consoante: os laudos de exame de corpo de delito das vítimas Débora e Eduardo; o auto de apreensão e apresentação n. 97/2021, que descreveu que foram apreendidas nove armas de fogo, uma arma de pressão, duas armas brancas, além de diversas munições de calibres diversos e acessórios para armas de fogo; e as oitivas realizadas na Delegacia. Também asseverou que os crimes imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que foi preenchido o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por fim, justificou que a medida seria imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos. Nesse sentido, destacou que o paciente teve um quadro comportamental que indica que ele representa uma ameaça à paz social, pois teria agido de maneira violenta durante uma confraternização com familiares, incluindo crianças e adolescentes, em que teria arremessado objetos e agredido fisicamente a mulher e a irmã. Também teria agredido fisicamente o cunhado e, com a intenção, supostamente, de matá-lo, pegou uma arma e disparou na direção de outra pessoa (um amigo da família que também estava no local), vindo a atingir sua genitora. Em seguida, ainda teria se trancado no banheiro com dois familiares. Ponderou que, diante desse contexto, seria inadequada e insuficiente a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Confira-se: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra HENRIQUE CELSO GONÇALVES MARINI E SOUZA pela prática dos seguintes fatos: “FATO 1 Na noite de 24 de julho de 2021 (sábado), por volta de 19h, no interior da residência localizada no SHIS QI 28, Conjunto 10, Lote 10, Lago Sul/DF, o denunciado, com intenção de matar, ou quando menos assumindo o riso de produzir o resultado morte, efetuou disparos de arma de fogo contra JOÃO CARLOS DA SILVA, vulgo “JOCA” (53 anos na data dos fatos), pensando se tratar de EDUARDO DE OLIVEIRA MENDOÇA (44 anos na data dos fatos). Um dos projéteis deflagrados pelo acusado, por erro de execução, atingiu a sua própria genitora NEUSA EUTÁLIA GONÇALVES DE SOUZA (83 anos na data dos fatos), provocando-lhe ferimentos. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e houve a intervenção de terceiros, que providenciaram socorro médico adequado. No dia dos fatos, os envolvidos estavam na residência do denunciado, local onde promoviam uma confraternização em família. O denunciado ingeriu bebida alcoólica com o amigo João Carlos da Silva, vulgo “JOCA”, durante a tarde inteira, quando a sua esposa Débora Cristina Marini e Souza retirou os copos da mesa. Nesse momento, o denunciado se irritou e agrediu Débora e a irmã dele Márcia Gonçalves Marini Wanick, que tentou defendêla. Ao ouvir os gritos de Débora, o irmão dela EDUARDO interveio em defesa das mulheres e entrou em vias de fato com o denunciado, para contê-lo. O denunciado conseguiu se desvencilhar de EDUARDO e se afastou, retornando armado. Ao encontrar “JOCA” e pensando se tratar de EDUARDO, o denunciado atirou contra ele, vindo a atingir a sua mãe NEUSA no braço. Após “JOCA” alertá-lo da confusão, o denunciado voltou a sua atenção para EDUARDO, passando a procurá-lo pela casa. Nesse ínterim, EDUARDO reuniu a família e se trancou dentro de um banheiro, ocasião em que o denunciado passou a gritar do lado de fora. A polícia militar foi acionada e, assim que chegou ao local, intermediou a liberação das vítimas e prendeu o denunciado em flagrante. O crime teve motivação torpe, consistente em retaliação pelo fato de EDUARDO ter interrompido as agressões perpetradas pelo denunciado contra a esposa (irmã de EDUARDO). Ademais, o crime foi praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido por disparos de arma de fogo durante uma confraternização familiar. O denunciado praticou o crime prevalecendo-se de relações de hospitalidade, eis que recebeu as vítimas, suas familiares, em sua casa. FATO 2 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato narrado,em momentos que antecederam o crime contra a vida, o denunciado, com o fim de ofender a integridade física de sua esposa DÉBORA CRISTINA MARINI E SOUZA (52 anos na data dos fatos), atingiu-a com socos e chutes, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 24427/21 (id 98418095). Segundo os relatos das testemunhas, o denunciado se irritou com atitudes de DÉBORA durante uma confraternização em família, o que o levou a chutá-la, além de desferir um murro em sua boca. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em mera irritação do acusado com sua esposa. FATO 3 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar dos fatos narrados anteriormente, o denunciado praticou vias de fato contra a sua irmã MÁRCIA GONÇALVES MARINI WANICK (58 anos na data dos fatos). Segundo se apurou dos relatos de EDUARDO e DÉBORA (id 98417932, p. 03-04 e 10-11), MÁRCIA tentou conter HENRIQUE diante da violência perpetrada por ele contra DÉBORA, quando também foi agredida pelo irmão com um soco. FATO 4 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar dos fatos narrados anteriormente, o denunciado, de maneira livre e consciente, submeteu a constrangimento a criança B. (4 anos na data dos fatos), seu neto, que estava sob sua guarda, ao praticar os fatos acima narrados na presença da criança. Conforme relatos das testemunhas (id 98417932, pp. 5 e 10), a criança estava no local e presenciou as condutas criminosas praticadas pelo seu avô em desfavor da avó e da bisavó, além de outros familiares. FATO 5 O denunciado, de maneira livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, possuía e mantinha sob sua guarda, conforme Auto de Apreensão n° 97/2021 (id 98417940): I) um revólver marca Rossi calibre .38, além de 391 (trezentos e noventa e uma) munições do mesmo calibre e 4 estojos de calibre .38; II) um revólver marca Taurus calibre .38; III) dois revólveres marca Taurus calibre .32, com um carregador, além de 69 (sessenta e nove) munições do mesmo calibre; IV) uma pistola marca S&amp;W – 4506 calibre .45, com 3 carregadores sobressalentes, além de 122 (cento e vinte e duas) munições do mesmo calibre; V) uma pistola marca Taurus – PT 58 S calibre .380, além de 57 (cinquenta e sete) munições do mesmo calibre; VI) uma pistola marca MANURHIN calibre .7.65, além de uma munição do mesmo calibre; VII) uma pistola marca WALTHER - PP calibre .7.65; VIII) uma pistola marca Beretta – 950 B calibre .22, além de 534 (quinhentos e trinta e quatro) munições do mesmo calibre; IX) 6 recarregadores para revólver de calibre .38, cinco deles preenchidos com cinco munições e um vazio; X) 17 (dezessete) munições calibre .12; XI) 3 (três) coldres de arma de fogo de couro; XII) 5 (cinco) porta-carregadores duplos; Os objetos foram apreendidos pela Polícia Militar no interior de um automóvel localizado na garagem da residência do denunciado.” A denúncia veio instruída com o inquérito policial no 140/2021 da 10a DP/PCDF, sendo recebida no dia 04 de agosto de 2021 (ID 99392681). Devidamente citado (ID 100462084), o denunciado apresentou resposta à acusação (ID 100146335). O réu foi preso em flagrante. Em Audiência de Custódia, as partes se manifestaram sobre a prisão preventiva e foi decretada a prisão preventiva do réu (ID 98419764). Em sede de Habeas Corpus (processo no 0724257-47.2021.8.07.0000), a prisão preventiva foi relaxada. Foram decretadas medidas protetivas de urgência nos autos no 0739452-24.2021.8.07.0016. O Ministério Público representou pela prisão preventiva de HENRIQUE CELSO GONCALVES MARINI E SOUZA (IDs 98419764 e 99323960). Em relação ao pedido de prisão preventiva, a defesa já teve a oportunidade de se manifestar quanto ao pleito de prisão preventiva na audiência de custódia (ID 98419764), sendo desnecessário nova intimação. É o relatório. Decido. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada no laudo de exame de corpo de delito da vítima Débora (ID 98418095), no laudo de exame de corpo de delito da vítima EDUARDO (ID), o auto de apreensão e apresentação no 97/2021 (ID 98417940), bem como dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, que demonstram que a vítima DÉBORA sofreu lesão contundente na face e a vítima EDUARDO sofreu lesões contusas em seus antebraços, condizentes com aquelas decorrentes de agressões físicas decorrentes de socos e chutes, e a vítima NEUZA teria sofrido lesão compatível com aquela causada por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria se encontram nos depoimentos prestados em fase policial, bem como nos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 93182978 – Págs. 21 e 25). A vítima EDUARDO DE OLIVEIRA MENDOÇA afirmou perante a autoridade policial (ID 98417932 – Pág. 3) que: “RESPONDEU QUE: é irmão de DÉBORA, esposa de HENRIQUE; QUE no lar conjugal de DÉBORA estão o declarante, sua esposa, e quatro folhos, seu sobrinho VITOR; QUE sua mãe, que também é mãe de DÉBORA, no começo da noite, disse para o declarante para que ficasse alerta pois HENRIQUE estava alterado; QUE o declarante estava com seus filhos e sua esposa no quarto; QUE um minuto depois, DÉBORA Ppassou a gritar como se estivesse sendo agredida; QUE subiu as escadas correndo e entrou num quarto; QUE o delcarante viu quando HENRIQUE deu um soco na própria ímã e em DÉBORA; QUE DÉBORA caiu numa cama; QUE a irmã dele permaneceu em pé; QUE ao falar que não se batia em mulher, HENRIQUE deu um soco no rosto do declarante; QUE o declarante devolveu o murro, e o derrubou; QUE a mãe do declarante estava na cena e HENRIQUE a agarrou, momento em que o chutou para que ele a soltasse, pois sua mãe estava quase ‘descadeirada’; QUE depois do chute, ele a largou; QUE JOCA entrou na cena da agressão e tentou apartar; QUE ao mesmo tempo, MÁRCIA segurava o declarante; QUE esclarece que tentava imobilizá-lo até a chegada da polícia, pois sabia que ele tinha arma de fogo em casa; QUE HENRIQUE conseguiu se levantar e desceu buscar sua arma de fogo; QUE o declarante ficou apavorado e juntou seu ‘rebanho’ (em suas palavras); QUE reuniu sua mãe, sua irmã, sua esposa e seus quatro filhos e os trancou numa suíte, sendo que em seguida todos se trancaram no banheiro; QUE ao reunir seus familiares, o declarante ouviu quatro disparos, sendo que dois foram em sequência; QUE ouviu HENRIQUE subindo a escada; QUE HENRIQUE chtou a porta do quarto tr^3es vezes; QUE acredita que juntamente com seus familiares todos permaneceram por cerca 15 minutos dentro do banheiro; QUE o declarante ligou para VITOR, seu sobrinho, por vídeo, e viu que ele estava bem; QUE JOCA estava junto de VITOR; QUE ambos estavam fora da residência; QUE todos estavam em choque no interior do banheiro; QUE ouviu o agressor gritar o nome de DÉBORA; QUE depois, o agressor passou a ficar calado, mas permaneceu na porta onde todos estavam; QUE a família também conversava com uma policial militar; QUE ouviu batidos na porta, e só abriu quanto teve certeza de que eram policiais militares que tinham chegado na residência; QUE então, seus familiares saíram escoltados em fila indiana pela PMDF; QUE fora da residência, o declarante viu NEUZA baleada no braço; EUQ o declarante encontrou JOCA , a esposa, e o resto da família fora da residência ; QUE todos ficaram ainda 15 a 20 minutos lá fora até que HENRIQUE se entregou; QUE já tinha anoitecido, quando os envolvidos foram trazidos nesta Delegacia de Polícia.” A vítima JOÃO CARLOS DA SILVA, quando de sua oitiva perante a autoridade policial (ID 98417932 - Pág. 5), afirmou que: “RESPONDEU QUE: conhece HENRIQUE CELSO, pois seu filho era casado com a filha dele, VIVIAN, e assim o indiciado e o declarante possuem um neto, BEJAMIM, de 4 anos; QUE chegou por volta de meiodia na casa de HENRIQUE; QUE começaram a beber por volta das 13h do sábado; QUE a esposa, ANDRÉIA, e seu neto estavam na residência; QUE por volta de 18h, a mãe dele levou um copo de água, ele atirou o copo longe, quebrando-o; QUE o declarante interpelou o declarante do motivo de quebrar o copo; QUE esclarece que MÁRCIA e a mãe de DÉBORA tiraram a mesa onde estavam os copos e as garrafas de cima da mesa; QUE o delcarante acredita que o clima já estava ruim entre o casal; QUE o declarante acha que HENRIQUE não gosta do cunhado, que por sua vez estava com a família toda na residência; QUE no momento em que ele joga o copo, o declarante desce para recolher os cacos, pois estavam muitas crianças e adolescentes na casa; QUE o declarante fala para MÁRCIA que precisa de uma vassoura e uma pá para recolher os cacos; QUE uma gritaria começa; QUE MÁRCIA sobe sendo seguida de perto pelo declarante; QUE quando o declarante entrou no quarto, EDUARDO estava do lado direito e HENRIQUE CELSO no chão; QUE o declarante entrou no meio dos dois e apartou a possível confusão; QUE o declarante conseguiu acalmar os ânimos; QUE DÉBORA estava na cama, com um cachorro no colo; QUE EDUARDO dizia que não admitia que alguém batesse na sua irmã; QUE o declarante levantou HENRIQUE CELSO do chão, e acho que tivesse o acalmado; QUE HENTIQUE CELSO sai rapidamente do quarto; WUE a mãe de HENRIQUE, NEUSA, não está bem, no que o declarante vai socorrê-la; QUE esclarece que estava no andar de cima com NEUSA; QUE minutos depois vê HENRIQUE CELSO com a arma na mão; QUE HENRIQUE CELSO aciona 38 uma vez; QUE viu HENRIQUE CELSO atirando em sua direção; QUE o primeiro tiro acertou a parede; QUE O TIRO FOI DADO NA DIREÇÃO DO DECLARANTE POIS ACREDITA QUE HENRIQUE CELSO O CONFUNDIU COM EDUARDO; QUE o declarante recua; QUE então, o declarante ouve um segundo tiro; QUE neste momento, ouve um tiro, mas não sabe dizer em qual direção; QUE grita para HENRIQUE CELSO dizendo: SOU EU, JOCA; QUE HENRIQUE diz: ENTÃO, CADÊ ELE; QUE o declarante responde NÃO SEI; Que neste momento, o declarante vê sangue em Dona NEUSA; QUE EDUARDO se tranca com DÉBORA e o restante do núcleo familiar num quarto; QUE não sabe de onde MÁRCIA chega mas ela diz: JOCA vai lá e o segura; QUE respondeu que não tinha condições, pois ele estava descontrolado e armado; QUE o declarante levou NEUSA para fora e a segurou, pois ela dizia que iria desmaiar; QUE o declarante ficou com NEUSA lá fora até que VITOR pegasse uma cadeira; QUE então VITOR recebeu um telefonema de DÉBORA, por vídeo, junto com EDUARDO para perguntar como estavam; QUE disseram que HENRIQUE tentou arrombar a porta do quarto; QUE a PMDF demorou de 20 a 30 min para chegar no local; QUE o SAMU chegou logo depois; (...)” A testemunha MÁRCIA GONÇALVES MARINI WANICK prestou depoimento similar aos prestados (ID 98417932 – Pág. 7). A vítima DÉBORA CRISTINA MARINI E SOUZA (ID 98417932 – Pág. 10), esposa do denunciado, narrou os fatos de modo similar ao das demais testemunhas e vítimas, tendo, além disso, descrito as agressões físicas que sofreu do réu. In verbis: “RESPONDEU QUE: é esposa de HENRIQUE CELSO há 25 anos; QUE no sábado, por volta de meio-dia, HENRIQUE CELSO começou a beber com JOCA; QUE apenas os dois bebiam; QUE sua mãe, MARIA CONCEIÇÃO, reside no local; QUE sua filha VIVIAN, fruto da relação com HENRIQUE, está viajando; QUE esclarece que a criança mencionada na ocorrência, BENJAMIM, é filho de VIVIAN e neto da declarante; QUE já estava escurecendo, quando a declarante e sua mãe tirou os copos da mesa; QUE HENRIQUE ficou nervoso com a atitude, e quando passou pela cozinha, ele disse : fala para sua mãe sair fora, pois já deu; QUE esclarece que EDUARDO e a esposa JOSIANE estavam na casa; QUE na casa, estavam o neto da declarante, os quatro filhos sendo um bebê) de seu irmão EDUARDO, e o filho de CARMEM, sua outra irmã; QUE esclarece que CARMEM chegou apenas depois do tiroteio e que ela não viu nada; QUE percebendo que ele estava alterada, a declarante avisou EDUARDO sobre a agressividade de CELSO; QUE a declarante subiu para o andar de cima, pois HENRIQUE CELSO se descontrola; QUE HENRIQUE chegou a chtar a declarante momentos antes, mesmo ao lado de sua mãe; QUE HENRIQUE viu o momento em que a declarante fechou uma porta de madeira, e se enfureceu; QUE um faxineiro de nome NILSON viu toda a cena; QUE a irmã de HENRIQUE, MÁRCIA, também chegou ao local e testemunhou quando a declarante levou um muro na boca; QUE a declarante caiu na cama; QUE HENRIQUE agrediu a declarante na cama; QUE MÁRCIA tentou segurá-lo; QUE MÁRCIA tomou soco no rosto também; QUE a própria mãe dele, NEUSA, que levaria um tiro depois, foi levar um copo d’água; QUE ele pegou o copo e jogou na piscina; QUE a declarante já disse para a mãe e para a irmã dele, que ele precisa de tratamento; QUE logo depois de HENRIQUE ter dado o soco dado na própria irmã, MÁRCIA, a declarante chamou por seu irmão EDUARDO; QUE quando EDUARDO chegou na cena, tentando acalmálo, levou um soco no rosto; QUE a mãe da declarante também chegou no local; QUE a declarante viu quando EDUARDO o derrubou e entrou em contenda com HENRIQUE; QUE EDUARDO não conseguiu segurar HENRIQUE; QUE JOCA segurou EDUARDO; QUE MÁRCIA começou a gritar por conta do chute dado por EDUARDO no rosto de HENRIQUE; QUE HENRIQUE saiu da cena da agressão; QUE a declarante falou para EDARDO sobre as armas de fogo de HENRIQUE; QUE BRISA, filha de EDUARDO, de 13 anos, desceu para pegar o neném, voltando em seguida; QUE a declarante ouviu no mínimo três tiros; QUE não sabe como o tiro pegou a mãe dele; QUE a declarante, sua mãe, esposa do seu irmão de nome JOSIANE, os quatro filhos de EDUARDO, e o próprio se trancaram no quarto, e em seguida foram para o banheiro por ser uma suíte, após os tiros; QUE depois dos disparos, HENRIQUE passou a chamar o nome da declarante; QUE HENRIQUE chegou a bater na porta; QUE EDUARDO chegou a ligar para o policial militar; QUE acredita que os vizinhos também ligaram para a PMDF; QUE ouviu quando a policial militar; QUE VITOR, sobrinho da declarante, filho de CARMEM, sua irmã, estava na rua, fato que fez com que EDUARDO ligasse, de dentro do banheiro, para saber sobre a presença da PMDF; QUE JOCA estava junto e disse que a D. NEUSA havia levado um tiro no braço; QUE JOCA dizia que HENRIQUE havia surtado; QUE uma policial começou a conversar com EDUARDO e a declarante dizendo que os demais militares já estavam adentrando o recinto; QUE mesmo passando rápido, acredita que sua família tenha ficado por cerca de uma hora trancada no banheiro à espera da PMDF; QUE ESCLARECE QUE AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DE SUA RESIDÊNCIA NÃO FUNCIONAM; QUE não chegou a ver HENRIQUE ser preso; QUE A DECLARANTE NÃO QUER QUE HENRIQUE SE APROXIME DE SUA PESSOA, BEM COMO DE SEUS FAMILIARES; QUE A DECLARANTE NÃO QUER QUALQUER TIPO DE CONTATO COM HENRIQUE; QUE DESEJA QUE HENRIQUE SEJA AFASTADO DO LAR CONJUGAL ATÉ QUE A SITUAÇÃO MATRIMONIAL SE RESOLVA; QUE recebeu os policiais civis que trabalham na 10a DP, na equipe de Preservação de LOCAL, e da 1a DP; QUE tão logo o Delegado de Polícia soube que a declarante era vítima de violência doméstica, foi separa de todos e ouvida por uma policial civil; QUE a declarante permaneceu em espaço separados dos demais envolvidos, salvo de seu irmão EDUARDO; QUE a declarante foi levada para IML, onde passou pelo exame de corpo de delito; QUE a declarante permaneceu escoltada pelos policiais civis desta DP o tempo todo; QUE ao final, a declarante foi ouvida em declarações pelo Delegado de Polícia Plantonista. ” Destaca-se, ainda, que no local dos fatos foram apreendidas 9 (nove) armas de fogo, 1 (uma) arma de pressão, 391 (trezentos e noventa e uma) munições de calibre 38, 57 (cinquenta e sete) munições calibre 380, 122 (cento e vinte e duas) munições calibre 45, 17 (dezessete) munições calibre 12, 69 (sessenta e nove) munições calibre 32, 534 (quinhentos e trinta e quatro) munições calibre 22, 1 (uma) munição calibre 7.65, 4 estojos de calibre 38, 6 (seis) recarregadores para revólver de calibre 38 (cinco com munições e uma vazia), duas armas brancas e diversos acessórios para armas de fogo (ID 98417940). Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do denunciado, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelo denunciado. Dos autos, extrai-se que no dia dos fatos, o acusado e as vítimas estariam bebendo em sua residência na companhia de diversos familiares, incluindo crianças e adolescentes, quando, por volta das 18h00 a vítima Débora e sua mãe estariam recolhendo os copos da mesa e esta atitude teria irritado o réu. Em seguida, a mãe do denunciado teria trazido um copo de água para ele, tendo o representado arremessado o objeto para longe, quebrando-o. Ato contínuo, o acusado teria entrado na cozinha, local onde estava a vítima Débora, teria falado para a mãe da declarante sair do local, bem como teria dado um chute em Débora. Débora, então, teria avisado seu irmão, a vítima Eduardo, da agressividade do representado e teria subido para o andar superior da casa, em direção ao quarto, local em que o denunciado teria lhe dado um soco no rosto. A irmã do réu teria tentado apartar o representado da vítima Débora e, em razão disso, teria sido agredido pelo representado. Eduardo, então, teria tentado acalmar o acusado, mas foi agredido fisicamente por este também. Eduardo teria passado a agredir o réu, mas foi segurado por João Carlos. O denunciado saiu do quarto e buscou uma arma de fogo em seu veículo, tendo retornado berrando que Eduardo o havia chutado no rosto. O réu, então, por erro sobre a pessoa, efetua três a quatro disparos em direção a João Carlos, errando-o e acertando a sua própria mãe, Neusa. Ato contínuo, o representado teria se trancado em um banheiro com dois familiares e, em seguida, ao perceber a presença de policiais militares, teria se trancado em um quarto, onde ameaçava cometer suicídio. Após negociação com os policiais, o denunciado teria se entregado aos policiais. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de HENRIQUE CELSO GONCALVES MARINI E SOUZA, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 28748492) Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência expressa a circunstâncias do caso concreto e que, em tese, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Ademais, a princípio, não se verifica que a douta autoridade judiciária tenha feito um juízo de antecipação de culpa, pois a referência aos elementos indiciários reunidos no inquérito policial parece ter sido realizada apenas com a finalidade de evidenciar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, que são pressupostos para a decretação da prisão preventiva, sendo certo que, para tanto, não é exigida o mesmo grau de certeza demandado por uma condenação, de maneira que a segregação cautelar não precisa ser decretada com base em provas judicializadas. Por fim, cumpre esclarecer que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais a concessão da prisão domiciliar a presos com comorbidades que os tornem mais suscetíveis ao novo coronavírus. No entanto, não há notícia de que o tema tenha sido submetido previamente ao Juízo de origem, o que inviabiliza maiores manifestações desta Corte, sob pena de supressão de instância. Por outro lado, é relevante esclarecer que os presos foram incluídos nos grupos prioritários de vacinação e que, consoante noticiado na imprensa, já foi concluída a vacinação no sistema prisional do Distrito Federal e os internos receberam imunizante Janssen, de dose única, reduzindo, portanto, extremamente os riscos intramuros (fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 02 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator